Tribunal: TJMT
Processo: 1026013-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026013-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A - CNPJ: 25.760.877/0183-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (AGRAVADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (AGRAVADO), ROBSON RODRIGO COSTA AGUILAR - CPF: 038.235.146-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA –

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
negou
provimento
ao recurso
de agravo de instrumento
para manter a condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios.

Consta dos autos que o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de
agravo de instrumento

contra
decisão
proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1045258-75.2021.8.11.0041
proposta em desfavor de
CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A
e OUTROS,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para excluir do polo passivo
o
sócio
Antônio Marcelo Pereira Andrade
,
determinando
o prosseguimento do feito
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
no valor de
R$

3.000,00 (três mil reais).

A parte agravante
aponta
, em síntese,

a necessidade de reforma da decisão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
porquanto o
e
xcipiente
/agravado

foi
excluído do quadro de corresponsáveis da CDA, antes do ajuizamento da objeção.

Alternativamente, pugnou
por sua fixação por equidade.

Contrarrazões
apresentadas no Id.
204092670
, pelo não provimento
do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
para manter a condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento
contra
decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1045258-75.2021.8.11.0041
proposta em desfavor de
CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A
e OUTROS, acolheu a exceção de
pré
-executividade para excluir do polo passivo o
sócio
Antônio Marcelo Pereira Andrade
,
determinando
o prosseguimento do feito
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$

3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
porquanto o
e
xcipiente
/agravado

foi
excluído do quadro de corresponsáveis da CDA, antes do ajuizamento da objeção.

I
mperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação
,
inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
,

como ocorreu no
presente caso, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a parte agravante somente peticionou informando a retificação da CDA após a apresentação de defesa pela parte excipiente/executada, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Em relação ao
quantum
,
infere-se dos autos na origem que o
d.
juízo
a quo
realizou a sua fixação por equidade, estipulando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Assim, tenho que por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública,
o requerimento formulado pela Fazenda Pública não resulta em qualquer alteração da conclusão já alcançada na origem.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.
Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ART. 85, §3o, CPC – VALOR INEXPRESSIVO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% - RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de Exceção de
Pre
-Executividade e, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção da Ação de Execução Fiscal, deve suportar o ônus
da
sucumbência, observado os comandos do art. 85, §3o, CPC para a fixação dos honorários.

2. Apelo provido.

(RAC 0000025-70.2013.8.11.0003,
Rel.
D
ESA
. Maria Erotides
Kneip
, julgado em 04
.
6
.
2018, publicado no DJE 04
.
7
.
2018).

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Por fim, merece registro que
o
requerimento apresentado pela parte ora agravada em contrarrazões (Id. 204092670 – Pág. 11), almejando a condenação da parte exequente/agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, de acordo com o proveito econômico obtido, não merece ser conhecido.

Se a parte ora agravada entende como
imprópria
a verba sucumbencial fixada, deveria ter proposto a tempo e modo os recursos cabíveis para alcançar a majoração, mostrando-se inadequada
as contrarrazões para suscitar pedido de reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024